Tribunal: TJDFT
Processo: 0734579-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATO DE ASSUNÇÃO e WILMA VIRGINIA ALVES RIBEIRO ASSUNÇÃO (agravantes/autores), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial n.o 0716741-76.2022.8.07.0020, movida em face de LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (agravado/executado), que determinou, dentre outros, o depósito do valor controverso a fim de afastar os efeitos da mora, nos seguintes termos (ID 137588392 dos autos de origem): “A parte autora deve emendar a inicial para: a) trazer aos autos cópia de seus três últimos contracheques, de extratos bancários relativos aos três últimos meses que antecederam o ajuizamento da presente ação, além de cópia de suas duas últimas declarações do imposto de renda, a fim de subsidiar a análise de seu pedido de gratuidade de justiça. Optando pela não juntada de tais documentos, no prazo da emenda, deverão comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial; b) informar e comprovar documentalmente o quanto, até o presente momento, teriam pago do financiamento do imóvel em discussão, bem como o valor que pretendem controverter, sob pena de inépcia da inicial (art. 330, § 2o, do CPC); c) juntar aos autos cópia atualizada do CRI (“certidão de ônus”) do imóvel, a fim de comprovar que a parte ré teria se consolidado na propriedade plena do imóvel e estaria na iminência de aliená-lo em hasta pública, trazendo, inclusive, cópia de eventuais editais inerentes a esse suposto leilão; d) depositar nos autos, no prazo da emenda, o valor que pretende controverter, a fim de viabilizar, eventualmente, o afastamento dos efeitos de sua mora. (...).” (grifado). Em suas razões recursais (ID 40278634), os agravantes narram que celebraram contrato de compra e venda em janeiro/2011 com a parte agravada para aquisição da unidade imobiliária no 920, situada na Avenida Pau Brasil, lote 10, Edifício Le Quartier, Águas Claras/DF. Relatam que pagaram a quantia de R$ 114.471,94 (cento e quatorze mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos), e que o imóvel deveria ser entregue até o dia 28/2/2014, além da previsão contratual de 180 (cento e oitenta dias), porém, isso só ocorreu em 28/4/2019. Afirmam que não arcaram com o saldo residual por insuficiência de recursos, em razão de desemprego do primeiro agravante. Sustentam que, paralelo a isso, em virtude do atraso na entrega do imóvel pelo período de 54 (cinquenta e quatro) meses, ajuizaram ação requerendo indenização por lucros cessantes (0718169-29.2017.8.07.0001), a qual foi julgada procedente, condenando a agravada ao pagamento de R$ 240.599,12 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e noventa e nove reais e doze centavos), atualizado até 14/9/2022. Em que pese o crédito a receber, narram que foram intimados sobre a designação de leilão extrajudicial a ser realizado nos dias 17 e 19 do corrente mês para alienação do imóvel em que residem. Relatam que o imóvel somente não será alienado se pagarem a quantia de R$ 1.009.625,56 (um milhão, nove mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), cifra essa que, segundo alegam, desconsidera o valor venal do bem, a quantia já paga pelos agravantes, bem como o crédito que fazem jus do agravado oriundo do processo no 0718169-29.2017.8.07.0001. Nesse contexto, sustentam que o agravado não observou os requisitos legais previstos na Lei no 9.514/97, visto que a planilha do valor do débito anexada à notificação não reflete o valor de mercado do imóvel, razão porque “a notificação deve ser anulada e, consequentemente o leilão, a fim de que o credor corrija o erro em prazo razoável e antes do leilão, por meio de uma nova notificação retificando o valor da dívida” (ID 40278634 – pág. 10). Requerem, liminarmente, a reforma da decisão agravada para que o leilão seja cancelado. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando a decisão liminar. Preparo (ID 40348253). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pela seguinte razão. A probabilidade do direito parece evidente no contrato de promessa de compra e venda do imóvel (ID 40278642); na sentença que condenou a parte agravada a indenizar os agravantes no valor descrito (ID 40278643); na notificação do leilão extrajudicial (ID 40278645); na avalição do imóvel demonstrando a média de preço de mercado do bem, quantia muito aquém da cobrada (ID 40278646), bem como a planilha atualizada do débito dos agravantes perante o agravado no ID 40278646. Enfim, todo esse acervo probatório fundamenta, pelo menos em uma análise perfunctória dos autos, a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. No tocante à urgência do caso, essa é evidente haja vista o iminente leilão extrajudicial do imóvel em que os agravantes habitam, a ser realizado nos dias 17 e 19 de outubro/2022 (ID 40278645). Portanto, numa análise superficial dos autos, entendo cabível a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar o cancelamento do leilão extrajudicial descrito na notificação de ID 40278645, em relação à unidade imobiliária no 920, situada na Avenida Pau Brasil, lote 10, Edifício Le Quartier, Águas Claras/DF. Caso seja necessário, concedo à presente decisão força de mandado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora